Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727609-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER INDIO JUNQUEIRA AGRAVADA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WALTER INDIO JUNQUEIRA contra a decisão de ID 202200087, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela n. 0725534-90.2024.8.07.0001, interposta em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravada. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência para autorizar o tratamento indicado ao autor, ora agravante, em ambiente domiciliar, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por WALTER INDIO JUNQUEIRA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde comercializado pela requerida. Aduz que conta com 87 anos e é portador de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. doença Parkinson, doença cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial, além possuir outras comorbidades como disartria, disfagia, hipotensão postural e instabilidade postural. Discorre que, no corrente ano, já esteve internado em unidade hospitalar por 14 dias em virtude de uma queda. Diz que, diante do agravamento de seu quadro de saúde, os médicos recomendaram a internação domiciliar (home care). Narra que, em contato com o requerido, este vem impondo dificuldades na implantação da internação, argumentado que o autor não necessitaria do home care recomendado pelos médicos. Argumenta que a conduta da requerida é ilegal, uma vez que não cabe ao plano de saúde decidir qual o melhor procedimento para tratamento da saúde do beneficiário. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a internação domiciliar, com acompanhamento de médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e demais tratamentos necessários, tudo de acordo com a prescrição médica; Por meio da decisão de id. 201596082, foi determinada a emenda à inicial nos seguintes termos: (...) Emende a parte autora a inicial: a) esclarecendo se, ante a sua condição de saúde, foi interditado. Caso positivo, a qualificação completa de seu curador; b) juntando aos autos regulamento do plano de saúde contratado, onde conste o rol de procedimentos contratados; c) juntando aos autos documento que demonstra as razões da negativa da requerida em fornecer o tratamento pretendido. Por intermédio da petição de id. 202100215, apresenta a autora petição de emenda. Informa que não se encontra interditado. Diz que não obteve negativa formal da requerida, mas lhe foi informado que o não custeio do home care se baseia no fato de que tal modalidade de internação não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. Constata-se, assim, que o contrato firmado entre as partes excluiu expressamente, do rol de cobertura, o custeio do home care. Tem-se, assim, em primeira análise, que a negativa do requerido, ante o contrato em questão, não se mostra abusiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. [...] (ID 202200087 do processo originário). Em suma, o agravante tece arrazoado jurídico e requer que o plano de saúde agravado seja compelido a fornecer a internação domiciliar ao beneficiário nos termos prescritos pelo médico assistente. Autos devidamente relatados e deferida a antecipação de tutela requerida, nos termos da decisão de ID 61257344. Com a informação acerca do descumprimento da decisão, sem manifestação da parte agravada, foi determinada a majoração da multa imposta (ID 62856080). Agravado não apresentou contrarrazões. Compulsando os autos de origem verifiquei que, de fato, foi prolatada sentença em 16.8.20244 (ID origem 207372199). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observo que em 16.8.2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando improcedentes os pedidos do autor, ora agravante. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator